Tribunal: STF
Processo: HC 193211
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Francisco Azambuja Barbara, em favor de E. M. B, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 127.956, relator o Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada no fato de a agravante integrar organização criminosa e na reiteração delitiva, não há que falar em ilegalidade da medida.
    2. Conforme manifestação das instâncias ordinárias, não restou comprovado que a agravante se encontra em grupo de risco elencado no art. 1º da Recomendação n. 62/2020, nem a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.
    3. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    4. A agravante foi presa em flagrante em 22/2/2019, convertida em preventiva em 23/2/2019. A denúncia foi oferecida em 3/4/2019 e recebida em 11/6/2019. Em 25/11/2019, foi realizada audiência de instrução, restando pendente a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos réus. No dia 10/1/2020, foi determinada a intimação do Ministério Público para manifestação sobre documentos, encontrando-se os autos no aguardo de novas instruções para a designação de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista o fechamento do foro em razão da pandemia.
    5. Apesar da manutenção da custódia cautelar perdurar desde 22/2/2019, não se revela desproporcional, no momento, a segregação provisória diante da pena em abstrato dos crimes imputados - art. 33, caput, com a incidência do art. 40, III, e do art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06. 6. Agravo regimental improvido. (eDOC 3)
    Nesta Corte, a defesa alega a ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio. Afirma que a equipe policial ingressou na casa da paciente sem mandado judicial, e sem que houvesse indícios da prática de crime. 
    Assevera que, na investigação conduzida pela Polícia no IP n° 18/2019/150627/A (Processo n° 037/21900000498-7), em que se apura a existência de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, não há qualquer elemento que aponte para a participação da paciente no esquema. 
    Sustenta que a droga aprendida na ocasião do flagrante (cerca de 4 gramas de cocaína) pertencia ao filho da paciente, Flávio, que é usuário de entorpecentes. Porém, chama atenção para o fato de que metade da substância foi encontrada fora dos limites da propriedade, do outro lado do muro, em um terreno baldio que faz divisa com a casa. 
    Defende, ainda, a inexistência de fundamentos idôneos a justificar a prisão preventiva, estando ausentes elementos que comprovem a periculosidade da conduta ou o risco social advindo da liberdade da paciente. 
    Alega excesso de prazo na formação da culpa. 
    Aduz, por fim, que cabível a incidência da Recomendação 62/CNJ para o deferimento da prisão domiciliar. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão.
    Em 23.10.2020, solicitei que fossem prestadas pelo Juízo da origem informações com urgência (eDOC 30). Porém, até a data de hoje, não houve manifestação.
    É o relatório. Decido.
    Considerando a gravidade do caso e que a paciente encontra-se presa, passo à análise do presente writ, mesmo sem as informações do Juízo de origem. 
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o decreto de prisão preventiva deve indicar, além do fumus comissi delicti, um dos seguintes requisitos: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; ou d) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Destarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399). 
    Com efeito, não obstante a gravidade em abstrato dos delitos imputados à paciente, não verifico a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Civil, quando considerada a sua pretensa participação concreta na dinâmica delitiva. 
    Como consta nos autos, a paciente foi presa em flagrante delito dentro da sua residência, após seu filho Flávio Moniz Barreto ter sido abordado pela Polícia do lado de fora da casa e apontado como um dos líderes de uma organização atuante no Estado de Santa Catariana. Os condutores do flagrante disseram ter avistado a paciente correndo dentro da residência em atitude suspeita e por isso resolveram adentrar na casa, onde encontraram 4 gramas de cocaína. 
    Após homologar o flagrante, o Juízo procedeu à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva com os seguintes fundamentos: 
    No que concerne a FLÁVIO MONIZ BARRETO, CARLOS VANDERLEI BARRETO PINTO e EDI MUNIZ BARRETO – ocorrência n. 150625/2019/2018, o auto de apreensão é ainda mais ilustrativo porquanto traz diversos aparelhos celulares, uma caixa de papel seda para a produção de cigarros, colher com resquício de drogas, recortes plásticos com resquício de drogas entre outros. Não obstante, a residência de Carlos Vanderlei na rua José Garibaldi era monitorada pela Polícia Civil. (eDOC 13, p. 8)
    Do excerto acima, não vislumbro nenhum elemento que, de fato e concretamente, aponte para a prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte da paciente.
    A fundamentação utilizada para converter o flagrante em prisão preventiva confere à paciente o mesmo tratamento dado aos corréus Flávio Moniz Barreto (o dono da droga apreendida) e Carlos Vanderlei Barreto Pinto (que vinha sendo monitorado pela Polícia no Inquérito n. 18/2019/150627/A), o que certamente viola não só o art. 312 do Código de Processo Penal, mas também o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e individualização das condutas. 
    Além disso, é preciso dizer que não existe nos autos, até o momento, elementos mínimos para fundamentar a imputação de que a paciente integra organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. Os elementos são frágeis e parecem advir da inferência dos policiais no momento do flagrante. 
    Soma-se isso ao fato de que a paciente não é tecnicamente reincidente, sendo que a existência de maus antecedentes, por si só, não pode servir para justificar a manutenção da prisão preventiva, que tem requisitos próprios, previstos no Código de Processo Penal. 
    Para que a prisão cautelar se mostre legítima é fundamental a comprovação de elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública. No caso, os dados colhidos até o momento não são suficientes para caracterizar o perigo contemporâneo e concreto que a liberdade da investigada possa oferecer. 
    Ademais, a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de torná-la ilegal.
    Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 94, IX, da Constituição Federal. 
    Destaco, ainda, que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado. 
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva da paciente 
    Ante o exposto, concedo a ordem para revogar o decreto prisional e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. 
    Contudo, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I); ii) proibição de ausentar-se da Comarca enquanto a sua permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Cumpra-se com urgência. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente